Tribunal: TJDFT
Processo: 0748197-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748197-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PIRES CAMPELO DE OLIVEIRA ROZA, MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO AGRAVADO: FUNDACAO TRANSBRASIL, INTERMARKET IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: OMAR FONTANA DECISÃO Ante a desistência do recurso, conforme manifestação de ID 53745776, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora